Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-72.2021.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004534-72.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANA ALVES DA SILVA - CPF: 600.949.236-04 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ADRIANO MUNARO - CPF: 019.120.001-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA DO VENCIMENTO BÁSICO PROPORCIONAL À JORNADA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário oriundos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante de dois cargos de professora contra o Município de São José do Xingu, visando ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes da não observância do piso salarial
profissional nacional do magistério entre os anos de 2016 e 2021, bem como à implementação do piso em seus vencimentos, considerados os cargos exercidos, a jornada de 30 horas semanais e o enquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 491/2012. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças referentes ao período de 2016 a 2020, julgando improcedente o pedido relativo ao exercício de 2021 em razão da Lei Complementar nº 173/2020. O Município interpôs apelação arguindo prescrição quinquenal e, no mérito, sustentando a impossibilidade de extensão automática do piso às demais classes e níveis da carreira sem previsão em lei local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal pode ser conhecida pela primeira vez em sede recursal e se alcança parte das parcelas pleiteadas; (
ii
) estabelecer se o Município está obrigado a observar o piso salarial profissional nacional do magistério como vencimento básico mínimo proporcional à jornada exercida pela servidora, consideradas as classes e níveis de seu enquadramento funcional; (
iii
) determinar se a Lei Complementar nº 173/2020 ou a ausência de lei municipal específica afastam o dever de pagamento das diferenças salariais retroativas reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício ou suscitada em qualquer grau de jurisdição, inclusive pela primeira vez em apelação, nos termos dos
arts
. 487, II, e 337, § 5º, do Código de Processo Civil.

A pretensão ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de descumprimento do piso nacional do magistério configura relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem alcançar o fundo de direito.

A Lei Federal nº 11.738/2008, regulamentadora do art. 206, VIII, da Constituição Federal, estabelece piso salarial profissional nacional de observância obrigatória por todos os entes federados, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, fixado que o piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira.

A sentença não determina repercussão automática do piso sobre toda a estrutura remuneratória da carreira, mas apenas assegura que o vencimento básico correspondente à posição funcional concretamente ocupada pela servidora não seja inferior ao piso nacional proporcional à jornada exercida.

A Lei Municipal nº 491/2012 expressamente incorpora o piso salarial profissional como parâmetro de valorização do magistério, de modo que o Município não pode invocar ausência de previsão normativa local para afastar obrigação assumida em legislação própria e imposta por norma federal.

O cálculo das diferenças com base na jornada de 30 horas semanais observa o art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008 e o art. 43 da Lei Municipal nº 491/2012, não havendo criação de
índice
,
ou vantagem
,
não prevista
em lei.

A constitucionalidade do critério de atualização do piso nacional foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.848, não havendo identidade entre a controvérsia dos autos e a discussão submetida ao Tema 1324 da repercussão geral.

A vedação prevista no art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020 possui eficácia prospectiva e não afasta o pagamento de diferenças salariais pretéritas já constituídas em razão do inadimplemento de obrigação legal anterior.

O Município não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar que os vencimentos pagos observavam o piso legal proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal em demandas relativas a diferenças salariais de servidores públicos constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pela primeira vez em sede recursal.

O descumprimento do piso nacional do magistério configura relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O piso salarial profissional nacional do magistério constitui vencimento básico mínimo de observância obrigatória pelos Municípios, proporcionalmente à jornada exercida pelo servidor.

A verificação do cumprimento do piso nacional conforme a classe e o nível efetivamente ocupados pelo servidor não configura repercussão automática indevida sobre toda a carreira.

A Lei Complementar nº 173/2020 não afasta o pagamento de diferenças salariais pretéritas decorrentes de obrigação legal anteriormente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 206, VIII; CPC,
arts
. 337, § 5º, 373, II, 487, II, e 85, §§ 3º, 5º e 11; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º e 3º; Lei nº 11.738/2008,
arts
. 2º, §§ 1º e 3º, e 5º, parágrafo único; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I; Lei Municipal nº 491/2012,
arts
. 1º, parágrafo único, 2º, parágrafo único, 3º, I e III, e 43, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Tema Repetitivo 911, Primeira Seção; STJ, REsp nº 1.772.848/RS, Tema Repetitivo 1.017, Primeira Seção;
STJ, REsp nº 204.276, Rel. Min. José Arnaldo, 5ª Turma, j. 05.10.1999; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2.059.364/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 22.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1034613-25.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10.02.2026; TJMT, Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Apelação Cível, submetida, ainda, ao reexame necessário
, interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação de Cobrança n.º 1004534-72.2021.8.11.0059
, ajuizada por
ELIANA ALVES DA SILVA
, servidora pública municipal ocupante de dois cargos de professora da rede pública de ensino, por meio da qual se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada inobservância do piso salarial profissional nacional do magistério.

Extrai-se dos autos que a parte autora sustentou, na petição inicial, que, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2021, o ente municipal deixou de observar os valores mínimos fixados pela Lei Federal n.º 11.738/2008, bem como a estrutura remuneratória prevista na legislação municipal de regência, notadamente a Lei Municipal n.º 491/2012, postulando, em consequência, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os respectivos reflexos legais. Consta, ainda, que foram acostados documentos funcionais, fichas financeiras, holerites, termos de posse e planilhas de cálculo destinadas à demonstração do alegado crédito.

Regularmente citado, o Município de São José do Xingu apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de obrigatoriedade de repercussão automática do piso nacional em toda a carreira, a existência de suposto vazio normativo quanto aos critérios de atualização após o exercício de 2020 e, ainda, a incidência das restrições impostas pela Lei Complementar n.º 173/2020. Sobreveio impugnação pela parte autora.

Ao final da instrução, o Juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para:
(a)
condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso nacional do magistério, relativamente ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, observada a proporcionalidade da jornada de 30 horas semanais e o enquadramento funcional da autora;
(b)
determinar a implementação do piso salarial nos vencimentos da demandante, enquanto perdurar o vínculo funcional;
(c)
remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação por arbitramento, com incidência de correção monetária e juros na forma delineada no decisum; e
(d)
julgar improcedente o pedido referente ao exercício de 2021, em razão das limitações impostas pela Lei Complementar n.º 173/2020.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. No mérito, sustenta, em síntese, que a Lei Federal n.º 11.738/2008 limita-se a assegurar o piso remuneratório apenas ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação legal para sua incidência automática sobre classes, níveis, progressões ou demais vantagens funcionais, circunstância que, segundo alega, tornaria indevida a metodologia adotada pela sentença recorrida. Requer, ao final, a reforma parcial do julgado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela integral manutenção da sentença, ao argumento de que o decisum recorrente observou, de forma adequada, tanto a legislação federal quanto o plano de cargos e carreira instituído pela legislação municipal.

Instada a se manifestar, a douta Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 26ª Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer pelo parcial acolhimento da preliminar de prescrição quinquenal, apenas para excluir da condenação as parcelas vencidas antes de 16/12/2016, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença nos demais termos.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — D
a admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O
reexame necessário
também se impõe, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a sujeição ao duplo grau obrigatório das sentenças condenatórias ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública.

II — D
a prejudicial de prescrição quinquenal: possibilidade de conhecimento em grau recursal

Antes de adentrar o exame da preliminar em si, impõe-se enfrentar uma questão processual relevante: a prescrição não foi arguida pelo Município em sede de contestação, tendo sido suscitada apenas nas razões de apelação. Poder-se-ia questionar, portanto, se haveria óbice ao seu conhecimento nesta instância.

A resposta é negativa, e as razões que sustentam essa conclusão são de ordem constitucional, legal e jurisprudencial.

A prescrição, enquanto questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos
arts
. 487, II, e 337, § 5º, do Código de Processo Civil. Assim, inexiste qualquer vedação para que o tribunal conheça de sua ocorrência quando arguida em sede recursal — inclusive porque não se trata de inovação recursal, mas de matéria que poderia, inclusive, ser apreciada de ofício.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara nesse sentido:

"A prescrição pode ser levantada em qualquer instância. Não deduzida em primeira, pode ser alegada em segunda instância, nas razões de recurso. E se pode nas razões de recurso, pode também ser deduzida nas contrarrazões, em homenagem ao princípio de igualdade de tratamento às partes (CPC, art. 125, I)."

(STJ, REsp 204.276, Rel. Min. José Arnaldo, 5ª Turma, j. 05.10.1999, DJU 08.11.1999)

No mesmo sentido, outros julgados:

STJ – 1ª T., REsp 422.159, Min. Francisco Falcão, j. 28.09.1994, DJU 03.11.2004; RTJ 72/449, JTA 97/207, 98/266, 108/398.

A Corte Cidadã foi ainda mais incisiva ao firmar o entendimento de que:

"Conforme entendimento firmado no STJ, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões de apelação, não viola a coisa julgada, tampouco configura reformatio in pejus. Súmula 83 do STJ. Ademais, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias."

(STJ –
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2059364/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22.04.2024,
DJe
25.04.2024)
.

Na mesma direção, a Súmula 5 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dispõe:

"Renovada a alegação de prescrição no recurso de apelação, a matéria é devolvida ao tribunal, ainda que a sentença não a tenha enfrentado."

Esse entendimento se harmoniza com a lógica do sistema processual civil brasileiro, que confere ao juiz — e, por extensão, ao tribunal — o poder-dever de reconhecer de ofício a prescrição, independentemente de provocação das partes. Se
ndo
assim
, com muito mais razão deve ser
conhecida quando expressamente arguida pela parte interessada, ainda que somente em grau recursal. Admitir o contrário seria consagrar uma situação paradoxal: o tribunal poderia reconhecer a prescrição de ofício, mas estaria impedido de fazê-lo quando a parte a invocasse expressamente. Tal conclusão seria manifestamente incompatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade processual.

Superada, portanto, a questão processual, passa-se ao exame do mérito da preliminar.

III — D
a prejudicial de prescrição
quinquenal
:

acolhimento
parcial

A pretensão deduzida nos autos versa sobre diferenças salariais decorrentes do alegado descumprimento do piso nacional do magistério, obrigação de natureza continuada que se renova mês a mês. Cuida-se, portanto, de relação de trato sucessivo, em que a lesão ao direito não decorre de um único ato administrativo, mas de uma omissão reiterada e permanente da Administração Pública no cumprimento de sua obrigação legal.

Nessa hipótese, a prescrição não atinge o fundo de direito — que permanece íntegro —, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda. É o que dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado é preciso:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

O fundamento normativo dessa orientação reside no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo quinquenal para as pretensões contra a Fazenda Pública, e no art. 3º do mesmo diploma, que determina a incidência progressiva da prescrição sobre as prestações periódicas à medida que completam o prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.772.848/RS (Tema Repetitivo 1.017), consolidou o entendimento de que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição incide sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito, sendo que a negativa implícita se renova mês a mês, sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito.

Não há, no caso dos autos, qualquer ato administrativo formal que tenha negado expressamente o direito da autora ao piso nacional, o que afasta a possibilidade de prescrição do fundo de direito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado esse entendimento de forma consistente, como se verifica do seguinte precedente
citado pela ilustre Procuradora de Justiça:

"Incide apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ."

(TJ-MT - Apelação Cível: 10346132520208110041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026,
publ
. 12.02.2026)

Considerando que a ação foi ajuizada em 16 de dezembro de 2021, o prazo quinquenal retroage até 16 de dezembro de 2016. Assim, as parcelas vencidas no período compreendido entre janeiro de 2016 e 15 de dezembro de 2016 estão alcançadas pela prescrição quinquenal, devendo ser decotadas da condenação.

A sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças a partir de janeiro de 2016, de modo que a preliminar deve ser parcialmente acolhida, apenas para excluir da condenação as parcelas vencidas no período de janeiro de 2016 a 15 de dezembro de 2016, mantendo-se a exigibilidade das diferenças a partir de 16 de dezembro de 2016.

IV — D
o mérito: manutenção da sentença

IV.1 — Da obrigatoriedade do piso nacional do magistério e sua incidência como vencimento básico inicial

A Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o art. 206, VIII, da Constituição Federal, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo, em seu art. 2º, § 1º, que o piso constitui o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público, para jornada de até 40 horas semanais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da norma, assentando que o termo "piso" deve ser interpretado como "vencimento básico inicial", não abrangendo a remuneração global, e que sua eficácia plena se deu a partir de 27 de abril de 2011. Trata-se de norma geral federal de observância obrigatória por todos os entes federados, sem exceção, vinculando o Município apelante de forma cogente e inafastável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911), firmou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso em toda a carreira nem o reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se houver previsão expressa na legislação local. Essa tese, contudo, não socorre o Município apelante, pelas razões que se expõem a seguir.

IV.2 — Da correta interpretação da sentença: não há repercussão automática indevida

O Município apelante sustenta que a sentença, ao determinar que a apuração das diferenças salariais considere as classes e níveis ocupados pela autora em seus dois cargos, teria admitido, indevidamente, uma extensão automática do piso a toda a carreira, contrariando a tese repetitiva do STJ.

Essa leitura não corresponde ao conteúdo da decisão recorrida.

A sentença não determinou que o piso nacional fosse projetado automaticamente sobre todas as classes e níveis da carreira, como se cada
posição funcional devesse ser reajustada na mesma proporção do reajuste do piso. O que a decisão determinou foi algo substancialmente diferente e tecnicamente correto: que a apuração das diferenças salariais devidas à autora leve em conta a sua posição funcional concreta dentro do plano de carreira municipal, verificando se o vencimento básico correspondente a cada classe e nível por ela ocupados observava, como patamar mínimo, o valor do piso nacional proporcional à jornada de 30 horas.

Há uma distinção fundamental que precisa ser compreendida com precisão: uma coisa é determinar que o piso nacional seja aplicado como índice de reajuste automático de toda a carreira — o que, de fato, dependeria de previsão em lei local; outra, completamente diferente, é verificar se o vencimento básico da servidora, em cada posição que ela efetivamente ocupou na carreira, era inferior ao piso nacional. Esta segunda operação não cria nenhuma repercussão automática indevida: apenas garante que o mínimo legal seja observado em relação à servidora concreta, em sua situação funcional real.

Ignorar as classes e níveis ocupados pela autora seria, paradoxalmente, distorcer a própria lei local invocada pelo Município. A Lei Municipal nº 491/2012 estrutura a carreira em classes e níveis com vencimentos distintos para cada posição. Se a autora ocupa determinada classe e nível, é sobre o vencimento correspondente a essa posição que se deve verificar o cumprimento do piso mínimo legal. Desconsiderar esse enquadramento seria tratar a servidora como se ela ocupasse o cargo inicial da carreira, o que não corresponde à realidade e implicaria cálculo incorreto das diferenças devidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, com a acuidade que lhe é característica, captou com precisão essa distinção ao afirmar que o comando sentencial
"não cria um reajuste em cascata indevido, mas apenas reconhece que o vencimento da servidora, em sua posição específica na carreira, não pode ter como ponto de partida um valor inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada."

IV.3 — Da Lei Municipal nº 491/2012 e sua compatibilidade com a tese autoral

A Lei Municipal nº 491/2012, que rege o plano de carreira e remuneração do magistério de São José do Xingu, longe de contrariar a pretensão da autora, reforça-a de forma inequívoca.

O art. 1º, parágrafo único, da referida lei estabelece que a carreira do magistério é mantida sob responsabilidade do Município, com revisão obrigatória de remuneração. O art. 2º, parágrafo único, consagra a valorização mediante formação continuada e piso salarial profissional. O art. 3º, incisos I e III, prevê progressão por tempo de serviço e escolaridade, bem como piso salarial profissional, implantado gradativamente, independentemente da série que o professor leciona.

Ao editar esse plano de carreira, o Município assumiu compromisso jurídico expresso com a valorização do magistério e com a observância do piso salarial profissional. Não pode, portanto, invocar a ausência de previsão legal local para se eximir do cumprimento de obrigação que ele próprio assumiu em sua legislação municipal, além daquela já imposta pela lei federal.

A tentativa recursal de dissociar o piso nacional do plano de carreira local não encontra amparo nem na lei federal nem na lei municipal. Ao contrário, ambas convergem para o mesmo resultado: a obrigação do Município de pagar à autora vencimentos que observem o piso nacional como parâmetro mínimo.

IV.4 — Da proporcionalidade da jornada de 30 horas

A própria apelação reconhece que a autora exerce dois cargos de professora com jornada de 30 horas semanais, nos termos do art. 43, I, da Lei Municipal nº 491/2012. O art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008 determina expressamente que, para jornadas diversas de 40 horas, os vencimentos iniciais devem ser proporcionais ao valor do piso.

A sentença foi rigorosamente correta ao condenar o Município a pagar as diferenças tomando por base o vencimento básico proporcional à carga horária de 30 horas semanais. Não houve excesso, nem criação de índice artificial, mas simples aplicação conjunta da lei federal e do plano de carreira municipal. O critério proporcional adotado está absolutamente alinhado ao art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008 e ao art. 43 da Lei Municipal nº 491/2012, devendo ser integralmente preservado.

IV.5 — Da constitucionalidade do critério de atualização do piso e da inaplicabilidade do Tema 1324 ao caso concreto

O Município apelante sustenta que a extensão automática, por portarias do MEC, de índices de reajuste à integralidade das carreiras estaduais e municipais, sem lei do ente, é matéria submetida à repercussão
geral no Tema 1324 do STF, o que recomendaria cautela e vedaria a imposição de indexação automática no título judicial.

O argumento, embora relevante em abstrato, não se aplica ao caso concreto pelos motivos que se seguem.

O STF, no julgamento da ADI 4.848, firmou a tese de que
"é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica"
, declarando a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008. Assim, o critério de reajuste previsto nesse dispositivo, que vigorou até 2020, era de observância obrigatória por todos os entes federados.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Reclamação Constitucional, consolidou a validade das atualizações via portarias do MEC mesmo após as alterações legislativas no financiamento da educação, assentando que
:

"
a
revogação da Lei nº 11.494/2007 não implica a perda de eficácia do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual do piso por Portarias do Ministério da Educação, como admitido pelo STF (ADI 4848/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 1.3.2021)"

(TJ-MT - Reclamação: 10059034520258110000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Seção de Direito Público, j. 30.10.2025,
publ
. 30.10.2025).

Ademais, a controvérsia principal nos autos não é a indexação automática de toda a carreira às portarias do MEC, mas o descumprimento do valor mínimo do vencimento inicial, que serve de referência para a estrutura remuneratória local. O Tema 1324 do STF, que discute a extensão dos reajustes por portarias do MEC às carreiras de outros entes, não tem o condão de suspender o reconhecimento do direito da autora ao recebimento do piso mínimo legal, questão já pacificada pela jurisprudência.

IV.6 — Da LC 173/2020 e sua inaplicabilidade às diferenças pretéritas

A Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, I, vedou a concessão de aumentos, reajustes, revisões gerais ou adequações de remuneração de servidores públicos no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

A sentença foi tecnicamente precisa ao reconhecer que essa vedação possui caráter prospectivo, visando conter o aumento de despesas durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, e não tem o condão de isentar a Administração Pública do pagamento de diferenças salariais pretéritas, já constituídas pelo descumprimento de obrigação legal anterior.

O direito à complementação salarial para alcançar o piso consolidou-se mês a mês, desde 2016, sendo o pagamento a menor configurador de débito de natureza alimentar. A superveniência de norma restritiva não extingue obrigações vencidas. Admitir o contrário seria consagrar o enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiaria de sua própria inadimplência para se eximir de obrigação já constituída, em
flagrante violação ao princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A própria sentença, aliás, demonstrou sobriedade ao julgar improcedente o pedido referente ao exercício de 2021, reconhecendo a incidência da LC 173/2020 para vedar diferenças decorrentes de reajustes que deveriam ter sido concedidos naquele ano. Esse equilíbrio decisório evidencia que o juízo de origem não foi maximalista, mas enfrentou a controvérsia com critério e sem qualquer extrapolação.

IV.7 — Do ônus probatório e da suficiência da prova produzida

O art. 373, II, do Código de Processo Civil atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, cabia ao Município demonstrar que os vencimentos pagos à autora, em cada um de seus enquadramentos funcionais, observavam o piso nacional proporcional como base mínima.

O Município não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se a invocar teses jurídicas genéricas, sem apresentar demonstrativos de folha de pagamento, tabelas de vencimentos ou qualquer outro documento que comprovasse a adequação dos pagamentos realizados ao piso legal.

A autora, por sua vez, instruiu a demanda com documentação robusta: fichas financeiras e holerites de ambos os cargos, termos de posse e planilhas de cálculo das diferenças, que não foram impugnadas de forma específica e analítica pelo Município, nem em sede de contestação nem nas razões de apelação. A apelação limita-se a refazer teses defensivas genéricas, sem demonstrar erro de cálculo, incompatibilidade entre o piso nacional e a
jornada de 30 horas, ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a reverter o julgado.

Diante da insuficiência da insurgência recursal e da solidez da prova produzida pela autora, a sentença deve ser mantida em seu mérito.

V — D
o
reexame necessário

Submetida a sentença ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ, esta Câmara, após análise detida de todos os aspectos da decisão recorrida, conclui que ela merece ser ratificada em seus termos essenciais, com a única ressalva da prescrição quinquenal já reconhecida.

A sentença aplicou corretamente a Lei nº 11.738/2008, observou a proporcionalidade da jornada de 30 horas, respeitou a estrutura do plano de carreira municipal, reconheceu os limites impostos pela LC 173/2020 e fixou critérios objetivos e adequados para a liquidação por arbitramento. Não há, portanto, qualquer razão para sua reforma em sede de reexame necessário, além da limitação temporal já determinada.

VI —
Dos honorários recursais

A autora requereu, nas contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando que o recurso de apelação foi provido apenas em parte, em matéria de prescrição que beneficia o Município apelante, e que o mérito da condenação foi integralmente mantido, cabível a majoração dos
honorários advocatícios fixados na sentença, observados os limites estabelecidos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicáveis à Fazenda Pública.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Xingu,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no período de janeiro de 2016 a 15 de dezembro de 2016, decotando-as da condenação, e, em sede de
reexame necessário
,
ratific
o
a sentença
nos demais termos, mantendo-se integralmente a condenação do Município de São José do Xingu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso nacional do magistério no período de 16 de dezembro de 2016 a dezembro de 2020, com os critérios de liquidação fixados na decisão recorrida, bem como a determinação de implementação do piso nos vencimentos da autora enquanto perdurar a relação funcional.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença,
em 2% (dois por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros dos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026